Tribunal: TJMT
Processo: 1067912-45.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067912-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO JUNQUEIRA CREPALDI - CPF: 278.400.668-95 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1067912-45.2022.8.11.0001

Embargante(s):

fabio junqueira crepaldi e gilberto wolf

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – APOSENTADORIA – PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA TEMPO COMUM – POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 942 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos declaratório
s movidos por
Fabio Junqueira Crepaldi
e
Gilberto Wolf
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso por eles interposto e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão que pretende ver aclarado.

O ente estadual embargado apresentou contrarrazões no id. 202410659, sustentando a utilização da via eleita para reexame da causa e sustentando a necessidade de condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de
rediscutir o julgado
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Os autores são servidores públicos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e alegaram que em razão da atividade perigosa e insalubre por eles exercida, fazem jus à contagem de tempo de serviço considerando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada ano trabalhado.

Assim, pleitearam pela conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo comum.

O Juízo monocrático julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, o voto embargado
contém fundamentação no sentido de que

não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais e que prejudiquem a saúde ou a integridade física, motivos pelos quais manteve a sentença recorrida.

No caso dos reclamantes, ora embargantes,
não se verifica a alegada contradição
quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 33 e o Tema nº 942 do STF, uma vez que são policiais militares, portanto,
não integrantes da categoria servidor público.

Assim, ficou consignado expressamente no acórdão que não há que se falar em reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais para a conversão do tempo especial em comum, tendo em vista o regime previdenciário distinto dos militares em relação aos servidores civis.

Ademais, a decisão monocrática de mérito da origem bem consignou que
é
intr
í
nseco
à
natureza da atividade policial as condi
çõ
es especiais de trabalho,
tanto que referidos militares possuem benesses do regime previdenciário próprio, que lhes é exclusivamente aplicável.

Por sua vez, inexistente amparo legislativo no ordenamento jurídico estadual próprio dos militares, não merecendo guarida o pleito de conversão do tempo especial em tempo comum.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024